Tribunal: TJMT
Processo: 1015978-42.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015978-42.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEIDE PEREIRA DA SILVA - CPF: 001.262.271-01 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CLEIDE PEREIRA DA SILVA - CPF: 001.262.271-01 (RECORRIDO), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR COMPROVADA. AUSÊNCIA DO REGISTRO DO CONSUMO REAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DEVIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A concessionária de energia elétrica comete ato ilícito ao proceder à suspensão do fornecimento em decorrência do inadimplemento de fatura regular pretérita, visto que a fatura se encontra vencida há nove meses, emergindo daí a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Mantem-se o valor fixado a título de indenização por dano moral, pois de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

015978-42.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis-

Recorrente(s):

Cleide Pereira da Silva

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida(s):

Cleide Pereira da Silva

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante o exposto, com fulcro no artigo 487, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

a)

reconhecer a legitimidade da fatura eventual no valor de R$ 11.438,88 (onze mil quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos), com vencimento para 28/01/2019, discutida nos autos, e por consequente julgo procedente o pedido contraposto;

b)

condenar a recorrida a pagar a recorrente o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por fim, ainda, determino de OFÍCIO a compensação dos valores referentes ao pedido contraposto e a condenação em danos morais, nos termos do artigo 368, do Código Civil.”.

A Autora, nas razões recursais, pretende que seja declarado a inexistência do débito decorrente da recuperação de consumo no valor de R$ 11.438,88, que possui vencimento em 28/01/2019, pois não o reconhece, tendo em vista que não há comprovação de teve ciência do agendamento da perícia técnica no medidor e que o Termo de Ocorrência de Inspeção não contém assinatura, fatos estes que violam o disposto na resolução da Aneel, portanto, deve ser provido o presente recuso a fim de declarar a inexistência do débito.

Já a Requerida pretende a reforma da sentença dentre os argumento, de que é possível a cobrança de débitos referentes à recuperação do consumo, assim, inexiste ilegalidade quanto à suspensão do fornecimento de energia ante a ausência de pagamento da fatura eventual; diante da constatação de irregularidade através de laudo fotográfico, inexistência de dano moral indenizável e alternativamente a redução da condenação sob este fundamento.

Da análise dos autos, observo que restou comprovado a irregularidade no medidor de energia elétrica de responsabilidade da consumidora, denominado como “
Desvio de Energia no Ramal de Entrada
”,
conforme fotografias, TOI e demais documentos colacionados com a defesa. Não havendo que se falar em ilegalidade na cobrança da fatura de recuperação de consumo.

Em que pese tenha sido demonstrado à ocorrência da irregularidade constatada, verifico que em 04/07/2022, houve a suspensão dos serviços de energia elétrica em decorrência da inspeção realizada em 24/09/2018.

Assim, entendo que neste caso é devida a indenização a título de dano moral, pois levando em consideração o entendimento fixado no RESP 59125/2018 do STJ, que a própria Reclamada em muitas ocasiões faz questão de ressaltar, tem-se que a concessionária realizou corte ilegal de energia, visto que se atentarmos ao que foi determinado na Tese Repetitiva 15, somente débitos não pagos relativos aos últimos 90 dias e deve ser fixado prazo razoável de no máximo 90 dias após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o fornecimento dos serviços.

Pelo que consta dos autos, o débito é referente à inspeção realizada em SETEMBRO/2018 e o corte foi realizado em JULHO/2022, isto é, prazo muito superior aos 90 dias informando na tese repetitiva.

Portanto, de acordo com o próprio entendimento que a reclamada faz questão de ressaltar, está devidamente caracterizado o corte ilegal que enseja a indenização a título de dano moral.

Segue trecho destacado do RESP 5912/2018 abaixo:

TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

Desta forma, considerando a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica constitui falha na prestação do serviço, o pedido de indenização pelo dano moral merece ser mantido.

Ante o exposto
, conheço dos Recursos, porém
Nego-lhes provimento.
Condeno ambos os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023